Tribunal: TJDFT
Processo: 0729404-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou que se abstivesse de promover descontos no contracheque da parte autora a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche; bem como para condenar o Distrito Federal a restituir as quantias descontadas, na importância de R$ 2.753,80 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), além das parcelas que venceram no curso do processo.
2. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola.
3. Desse modo, extrapola o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado para dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. Tal norma restringe o direito constitucional e onera o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência da educação infantil, o que não se admite.
4. É indevida, pois, a exigência da Administração da cota-parte do servidor relativo ao auxílio creche, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.